Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE A GARANTIA CONTRATUAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. Constatada a necessidade de dilação probatória, a ser realizada com observância do devido processo legal, tem-se por não caracterizado o indispensável requisito da probabilidade do direito, uma vez que os elementos de convicção reunidos aos autos, de plano, não evidenciam a alegada conduta violadora da garantia fiduciária constituída, tampouco a afirmada intenção de frustrarem, os executados, a amortização de saldo devedor relativo a empréstimo materializado na cédula de crédito bancário excutida.
3. Quanto ao perigo de dano, segundo requisito de necessária presença cumulativa, para concessão de tutela de urgência, de igual modo, evidenciado não está no conjunto probatório inicialmente produzido, uma vez que a garantia fiduciária pode ser restabelecida pelo juízo de origem, tão logo seja esclarecida a situação fática controvertida inviabilizadora do deferimento imediato do postulado provimento liminar, sem prejuízo de vir a ser determinada a penhora de ativos para o adimplemento do crédito excutido.
4. Recurso conhecido e desprovido.